Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724489-45.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE DE MORAIS GADELHA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FILIPE DE MORAIS GADELHA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos e condenando ao pagamento de compensação por danos morais em razão de inscrição indevida em dívida ativa. Em suas razões, o Distrito Federal afirma que, conforme o Código Tributário Nacional, o montante a ser restituído deve ser acrescido de juros moratórios pela SELIC a contar do trânsito em julgado da sentença. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a sentença julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais em razão de inscrição indevida de débito na dívida ativa. O recorrente, contudo, afirma que a incidência de juros moratórios, em repetição de indébito tributário, deve obedecer ao disposto no parágrafo único do art. 167 do Código Tributário Nacional. Trata-se de argumento completamente dissociado da realidade dos autos, uma vez que não se trata de repetição de indébito tributário, mas sim de compensação por danos morais, cujos termos de atualização não seguem o disposto no CTN. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora